Tribunal: TJDFT
Processo: 0714154-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMA 1.170. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FORMA DE CÁLCULO PRESCRITA EM LEI. EC 113/2021. CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SELIC. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. AGRAVO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 1.170, firmou orientação no sentido de relativizar a preclusão e a coisa julgada quando se tratar de aplicação de juros e correção monetária, os quais, contra a Fazenda Pública, só podem ser calculados na forma prescrita em lei, isso ainda que haja coisa julgada, aí também compreendida a preclusão.
2. Nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
3. Conquanto existam respeitáveis entendimentos em sentido diverso, até que eventualmente venha a ser revisitada a questão pelo STF, não há como, invocando-se a preclusão ou a coisa julgada, deixar de fazer retificações nos cálculos de juros e correção aplicados contra a Fazenda Pública em dissonância com a lei de regência. Em tal hipótese, considera-se a hipótese como enquadrável em ‘erro de cálculo' ou 'erro material no cálculo' que permite a revisão do valor antes do pagamento, evitando assim a ocorrência de enriquecimento ilícito.
4. Agravo provido